Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se incabível a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provimento negado.